Tribunal: TJDFT
Processo: 0748773-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus objetivando, liminarmente e no mérito, “decisão impeditiva de acesso aos dados telefônicos” do paciente M. B. P. D. S., alegando-se que a decisão do Juízo a quo carece de fundamentação idônea e não contém previsão do período em que os dados seriam analisados (ID 21364850). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão ID 21364856, ressaltou a MM. Juíza: “1. Quebra do sigilo de dados telefônicos Em análise atenta das informações dos autos, em que há notícia de envolvimento do investigado na prática do crime de tráfico de drogas, vislumbra-se a necessidade de deferimento da medida pleiteada. DIANTE DO EXPOSTO, acolho os argumentos expendidos na manifestação da ilustre representante do Parquet (id. 76348564) e DEFIRO o acesso aos dados e às informações, cujos conteúdos estejam eventualmente relacionados ao delito sob investigação, e que constem no aparelho celular mencionado no item 5 do AAA de n.o 605/2020 (id. 76348566). [...]” Prevalecem, em exame prefacial, tais fundamentos. Com efeito, não é nula prova decorrente de quebra do sigilo telefônico e de dados, autorizada por decisão judicial e fundamentada, ainda que sucintamente, na existência concreta de indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, como na espécie, já que, conforme a denúncia: “o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 07 (sete) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 4,90g (quatro gramas e noventa centigramas); 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,93g (um grama e noventa e três centigramas) e 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,36g (trinta e seis centigramas). No mesmo contexto, o denunciado TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, em sua residência, 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (cocaína), acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,20g (um grama e vinte centigramas).” (ID 21364858). Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento da Procuradoria de Justiça. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator